Tribunal: TJES
Processo: 5007530-97.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007530-97.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVA PERICIAL MÉDICA COMPLEXA. DOENÇA OCUPACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha, nos autos de ação ajuizada por Andreia Amorim Salles Rosa contra o Estado do Espírito Santo, com pedido de reconhecimento de que afastamentos funcionais decorreram de doença ocupacional, para atrair a exceção prevista no inciso V do art. 27 da Lei Estadual nº 5.580/1998, ou, subsidiariamente, afastar a aplicação da norma por controle difuso de constitucionalidade, com consequente progressão funcional para o cargo de Professor B VI.5 e pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de perícia médica complexa, destinada a apurar doença ocupacional, nexo com a atividade funcional e reflexos na situação jurídico-funcional da servidora, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e do TJES admite que a necessidade de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da autorização de exame técnico pelo art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

O exame técnico compatível com o microssistema dos Juizados Especiais corresponde à prova pericial simplificada, mediante inquirição de técnico de confiança do juiz, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/1995, ou apresentação de laudo técnico sobre questão fática de baixa complexidade.

A demanda originária exige perícia médica de maior complexidade, pois pretende apurar a existência de doença ocupacional, o nexo com a atividade funcional exercida e os reflexos na situação jurídico-funcional da servidora.

A prova necessária ao julgamento da ação originária demanda análise técnica aprofundada, com possibilidade de formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e contraditório em moldes amplos.

A complexidade da prova médica revela incompatibilidade com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam os Juizados Especiais.

A natureza da controvérsia atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência declarada.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial, isoladamente, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A perícia médica complexa destinada à apuração de doença ocupacional, nexo funcional e reflexos jurídico-funcionais supera o exame técnico simplificado previsto para o rito dos Juizados Especiais.

A demanda que exige prova técnica aprofundada, com quesitos, assistentes técnicos e contraditório amplo, compete à Vara da Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, declarar a competencia do Juizo da Vara da Fazenda Publica Estadual de Vila Velha, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007530-97.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA
, nos autos da ação originária nº 5033549-69.2024.8.08.0035, ajuizada por
ANDREIA AMORIM SALLES ROSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A controvérsia originária consiste no reconhecimento de que os afastamentos funcionais da autora decorreram de doença ocupacional, a fim de atrair a exceção prevista no art. 27, inciso V, da Lei Estadual nº 5.580/1998, ou, subsidiariamente, afastar a aplicação da referida norma por controle difuso de constitucionalidade, com a consequente progressão funcional para o cargo de “Professor B VI.5” e o pagamento das diferenças remuneratórias.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do
exame técnico
no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

Ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, o exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Todavia, no caso, a solução da demanda exige prova pericial médica de maior complexidade, destinada a apurar a existência de doença ocupacional, seu nexo com a atividade funcional exercida e seus reflexos na situação jurídico-funcional da servidora.

Essa prova não se confunde com o exame técnico simplificado compatível com o rito dos Juizados Especiais. Ao contrário, demanda análise técnica aprofundada, com possibilidade de formulação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e observância do contraditório em moldes mais amplos, o que se mostra incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que orientam o microssistema dos Juizados.

Assim, acolhem-se as razões apresentadas pelo Juízo suscitante, pois a complexidade da prova necessária ao julgamento da ação originária atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA/ES
para processar e julgar a demanda originária nº 5033549-69.2024.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VILA VELHA/ES para processar e julgar a demanda originária nº 5033549-69.2024.8.08.0035.